Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-53.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009356-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER JOHNATA TELES - CPF: 076.983.581-35 (APELANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIAS ESPECIFICADAS E TENTATIVA DE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima informando o tráfico de drogas com a indicação de características do suspeito; (
ii
) visualização do apelante em frente a quitinete, com a tentativa de evasão ao notar a viatura da polícia; (
iii)
apreensão de 03 porções de pasta base de cocaína e R$ 100,00 em dinheiro durante a revista pessoal;
(iv)
24 pinos de cocaína encontrados na busca domiciliar;
(v)
réu reincidente específico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)

reconhecimento da nulidade processual por violação de domicílio sem mandado judicial; e
(ii)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca e apreensão domiciliar foi precedida de fundada razão apta a legitimá-la; e
(ii)
avaliar se a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

6. Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de informações especificas sobre o tráfico, sobretudo associadas à tentativa de evasão pelo suspeito ao visualizar policiais militares e de apreensão de entorpecentes durante a revista pessoal.

7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição.

8. Em crimes praticados na clandestinidade, a exemplo do tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

9. Comprovado que o réu trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes, para fins mercantis, não se mostra possível a absolvição do delito, por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inciso XI;
Lei n. 11.343/06, art. 33
, caput
; CPP, arts. 240,
caput
, 244 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.476.558; STJ,
HC n. 865.678/SC, AREsp n. 2.595.019/MG, AREsp n. 2.460.755/PR; TJMT,
enunciado n. 07.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor do réu
Wender Johnata Teles

contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1009356-32.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa (id. 270571402).

Nas
razões recursais
, a defesa postula pela nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, nos termos do art. 5º,
XI, da Constituição Federal
. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas do delito de tráfico de drogas (id. 270571413).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 270571415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desacolhimento da preliminar e
não provimento
do apelo defensivo (id. 280373894).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Wender Johnata Teles
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, consubstanciado pela apreensão de 17,96 g de cocaína, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de abril de 2024, por volta das 18h10min, na Rua Um, nº 01, bairro Osmar Cabral, nesta Capital, o denunciado
Wender Johnata Teles
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
24 (vinte e quatro) pinos e outras 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 17,96 g (dezessete gramas e noventa seis centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.176652-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe GAP 01 recebeu informação de um transeunte sobre a ocorrência da venda de drogas por um indivíduo chamado
‘Wender’
, na Rua Um do bairro Osmar Cabral.

Com base na denúncia, a guarnição se deslocou para o endereço mencionado e ali visualizaram o denunciado
Wender
em frente a uma quitinete, e este, ao perceber a presença dos militares, desobedeceu ordens de parada e entrou rapidamente na área comum do imóvel.

Em seguida, realizada a abordagem antes de
Wender
entrar na quitinete, na busca pessoal os agentes encontraram em seu bolso
03 (três) porções de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais).

Aos militares,
Wender
informou que havia mais entorpecentes dentro da residência, e indicou uma caixa em cima de uma cômoda. No interior do objeto estavam outros
24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e alguns plásticos verdes semitransparentes já recortados
. Também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares com as telas danificadas.

Perante a autoridade policial
Wender
negou os fatos relatados pelos policiais; disse que só o prenderam por ter histórico criminal; alegou que o portão da quitinete estava aberto e os policiais entraram e o abordaram, pois já o conheciam; negou a propriedade do material ilícito e questionou a origem da droga apresentada pelos policiais; em relação ao dinheiro encontrado, relatou que possuía a quantia de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), mas que os policiais só apresentaram cem reais na delegacia. Por fim, informou que sua esposa Lorraine é testemunha do ocorrido.

Empreendidas diligências complementares para localizar Lorraine nos endereços apontados, contudo, ela não foi encontrada e os vizinhos relataram que não a conhecem. Ainda, nas tentativas de contato pelos telefones declinados, não houve retorno (ID nº 157035475).

Extrai-se das folhas de antecedentes que
Wender é reincidente específico e ostenta uma condenação por tráfico de drogas
(autos nº 2002449- 79.2023.8.11.0042/SEEU),
cuja pena não foi cumprida integralmente.
Além disso,
responde outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas
(autos nº 1008796- 19.2021.8.11.0042 – 9º Vara Criminal de Cuiabá).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e na residência do denunciado. Assim,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante dos entorpecentes encontrados, aliados a denúncia de que o denunciado comercializava drogas no local e apreensão de petrechos (recortes plásticos), evidenciado, portanto, o narcotráfico.”
.
(
sic,
id. 270570399).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente a ação penal, condenando o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para busca domiciliar

A defesa postula pela nulidade processual pela violação ao domicílio, por força do art. 5º, XI, da Constituição Federal, sob argumento que o feito está eivado de ilicitude, haja vista que a busca domiciliar perpetrada pelos policiais militares foi realizada sem que houvesse ordem judicial ou o consentimento válido do apelante.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Consoante a atual jurisprudência trilhada pelas Cortes Superiores
, para a realização da busca pessoal e domiciliar, despida de mandado judicial e amparada no art. 5º, XI, da Constituição Federal e nos arts. 240,
caput
, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, no âmbito de crimes permanentes, exige-se a presença de justa causa (fundadas suspeitas e razões para busca pessoal e domiciliar, respectivamente), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada objetivamente, com base nas circunstâncias do caso concreto, e não com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (
fishing expedition
).

Nessa linha, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem, revista pessoal e domiciliar levada a efeito após a identificação de comportamento suspeito e tentativa de fuga do local, bem como quando há denúncia anônima, somada às atitudes do indivíduo ao avistar a polícia:

“(...) A jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que a busca pessoal ou veicular pode ser realizada diante de fundada suspeita de crime, especialmente em situações de tentativa de fuga ou comportamento suspeito. (...)”
(HC n. 865.678/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

“(...) 6. As circunstâncias do caso - denúncia anônima, comportamento suspeito do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da casa - configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado, sendo desnecessária a autorização judicial, conforme jurisprudência pacificada no STJ. 7. A análise do acervo fático-probatório indica que as fundadas razões para o ingresso no domicílio foram devidamente comprovadas, afastando a ilicitude das provas obtidas durante a diligência policial. (...)
(AREsp n. 2.595.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

No caso em análise, embora a defesa sustente a ausência de fundadas razões para os policiais militares ingressarem na residência do apelante sem mandado judicial, consta dos depoimentos dos agentes de segurança que a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado em recebimento de denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando características do autor do delito, corroboradas pela tentativa de evasão do apelante ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Na fase inquisitorial, os policiais militares
Sandro da Silva Cruz
e
Thiago de Oliveira Machado
relataram que a equipe de apoio recebeu denúncia anônima indicando que na Rua 01, do bairro Osmar Cabral o indivíduo denominado
“Wender”
estaria comercializando entorpecentes. Diante dessa informação, a equipe se deslocou até o local, vindo a se deparar com o apelante em frente a uma quitinete, o qual, ao avistar a viatura, entrou rapidamente para a área comum do imóvel, desacatando a ordem de parada. Com isso, os agentes abordaram o réu antes dele entrar no imóvel, oportunidade em que apreenderam 03 porções de pasta base de cocaína e R$ 100,00 em sua posse. Posteriormente, ingressaram na residência e encontraram mais 24 pinos contendo cocaína (id. 270570373 e 270570375).

O PM
Thiago
,

ouvido em audiência, reafirmou que receberam uma denúncia indicando que um homem com tatuagem na mão estava traficando entorpecentes no bairro, que ele utilizava uma motocicleta Biz vermelha e no momento da denúncia estava em uma quitinete. Disse que a equipe policial se deslocou ao local indicado, se deparando com o apelante, que preenchia as características mencionadas pelo denunciante, sentado em frente a quitinete, onde também estava a motocicleta vermelha. Diante disso, fizeram a abordagem e em revista pessoal apreenderam entorpecente em sua posse. Após, encontraram mais drogas na residência. Esclareceu que o réu estava na primeira quitinete que a porta já fica no portão e negou que o apelante estava dentro da residência, quando a polícia entrou (mídia id. 270571392).

O
apelante
e sua companheira,
Lorrainy
afirmaram que estavam dentro da quitinete quando os policiais ingressaram na residência sem qualquer autorização.

Porém a narrativa mostra-se totalmente isolada. Isso porque, em juízo, réu declarou que, no momento da abordagem, ambos estavam trancados dentro da casa, pois o casal discutia, ocasião em que a polícia simplesmente abriu o portão e adentrou o local, sob a justificativa de já haver denúncia anterior em seu desfavor. Acrescentou, ainda, que sua companheira não residia com ele, razão pela qual os vizinhos não a conheciam.

Todavia,
Lorrainy
negou ter discutido com ele no dia dos fatos e afirmou residir com o acusado, evidenciando-se, assim, divergências relevantes entre as versões apresentadas.

Inclusive, no relatório de investigação nº 2024.13.56349, o Investigador de E Polícia Civil, ao diligenciar no endereço da ocorrência para encontrar
Lorrainy
, foi informando pelo proprietário da quitinete que o réu residia sozinho e os vizinhos também disseram desconhecer a companheira do apelante (id. 270570392), o que reforça a tentativa clara do casal em descredibilizar a versão policial.

Em que pese o policial
Thiago
não ter recordado detalhes da abordagem, denota-se que manteve a narrativa acerca dos motivos que autorizaram a revista pessoal, destacando ter recebido informações com características do indivíduo que estaria traficando no bairro Osmar Cabral e que, durante a patrulha, se deparou com o réu em frente à quitinete.

Diante de fundada suspeita, a equipe realizou busca pessoal apreendendo 03 porções de pasta-base de cocaína e R$ 100,00 em seu poder, circunstância que, indubitavelmente, agrega à situação de flagrante de crime permanente, autorizando o ingresso no domicílio.

Outrossim, coadunando com a versão policial sobre a denúncia anônima,
Lorrainy
confirmou que no dia nos fatos havia uma motocicleta Biz na quitinete, a qual o apelante tinha emprestado da irmã dele.

Nesse panorama, é evidente que

a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, mas precedida de fundadas razões, evidenciadas pela tentativa de esquivar da polícia ao entrar rapidamente na área comum da quitinete, levando a abordagem e busca pessoal com a apreensão de porções de cocaína, além de montante em dinheiro.

Ou seja, os agentes policiais cumpriram seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando no imóvel escudado pela Constituição da República, retirando de circulação os entorpecentes apreendidos.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Além da versão policial ser harmônica e permanecer coerente durante toda a ação penal, a narrativa defensiva mostra-se de pouquíssima credibilidade, especialmente porque os depoimentos prestados pelo
apelante
e sua companheira
Lorrainy
possuem divergências.

Desse modo, a entrada na residência do apelante ocorreu em contexto de flagrante delito, após denúncia específica quanto à prática de tráfico de drogas pelo próprio apelante, sua tentativa de fuga e, principalmente, após a apreensão inicial de entorpecentes em seu poder, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

Superados os questionamentos quanto à legalidade da abordagem policial, também não há dúvidas acerca da
materialidade delitiva,
evidenciada pelo boletim de ocorrência nº 2024.128681 (id. 270570369), termo de exibição e apreensão (id. 270570370), laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.176652-A01 (id. 270570372) e depoimentos dos policiais, que atestam a apreensão de 17,96 g de cocaína.

A
autoria
e
tipicidade
, do mesmo modo, encontram-se amplamente comprovadas.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tópico, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito a droga apreendida, o que impede a absolvição pleiteada.

O réu
Wender,
perante a autoridade policial, negou os fatos, afirmando que apenas foi preso porque tem passagem pela polícia e que no momento da prisão estava dentro da quitinete e não tinha qualquer droga consigo:

“(...) QUE em relação aos fatos em apuração, esclarece QUE não é
verdade os fatos relatados pelos policiais militares; QUE eles o prenderam porque já tem passagem; QUE o portão da quitinete estava aberto e eles entraram e viram o interrogado e como já o conheciam, decidiram abordá-lo; QUE não estava na rua e sim, dentro da quitinete; QUE não tinha nenhuma droga consigo e nem dentro da casa, não sabe de onde os policiais inventaram e tiraram essa droga; QUE tinha o valor de R$ 1.660,00 dentro da caixa que os policiais falaram terem encontrado drogas; QUE, se os policiais apresentaram somente R$ 100,00 é porque ficaram com o resto do dinheiro para eles; QUE sua mulher LORRAINE é testemunha. (...).”.
(id. 270570377).

Em juízo, o
apelante
manteve a negativa dos fatos, afirmando que estava dentro de casa, discutindo com sua companheira,
Lorrainy
, quando se deparou com um dos policiais na janela da quitinete, proferindo a ordem:
“perdeu, perdeu”
. Declarou ter se assustado com a presença dos agentes e, de imediato, rendeu-se, tendo sua companheira aberto a porta após ordem dos policiais. No interior da residência, os policiais revistaram todo o imóvel, porém não encontraram entorpecentes, apenas a quantia de R$ 1.700,00, que, segundo o apelante, seria proveniente de seu trabalho. Ao ser questionado sobre os motivos que levariam os policiais a alegar, de forma inverídica, que a substância entorpecente apreendida estava em sua posse, o réu não soube responder. Esclareceu, por fim, que nenhum vizinho conhecia
Lorrainy
, pois ela não residia com ele naquela casa. (mídia id. 270571391).

A testemunha de defesa,
Lorrainy da Silva Vieira
,

companheira do apelante há 10 meses, afirmou que, na época dos fatos, residia com o réu no imóvel onde ocorreu a abordagem policial. Relatou que ambos estavam dentro da residência quando a polícia adentrou o local sem qualquer justificativa, solicitando, pela janela, que a depoente abrisse a porta. Após o cumprimento da ordem, os policiais ingressaram no imóvel, danificaram diversos objetos e não localizaram nenhuma substância ilícita, apenas a quantia em dinheiro que fora recebida pelo réu em razão de seu trabalho como servente.

Negou ter discutido com o acusado antes da chegada da polícia e confirmou que havia, na ocasião, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que teria sido emprestada ao réu por sua irmã. A testemunha não soube esclarecer o motivo da prisão do apelante, uma vez que, segundo ela, não havia qualquer droga no local (mídia id. 270571393).

O policial militar
Thiago
, ouvido em Juízo, declarou que a guarnição recebeu uma denúncia anônima indicando que um indivíduo com tatuagem na mão, que constantemente pilotava uma motocicleta Biz vermelha estava traficando entorpecentes no bairro em que foi preso e residia na quitinete. Em posse dessas informações, ao chegarem na rua indicada, logo se depararam com o apelante em frente a quitinete possuindo as características informadas e a motocicleta. Realizada a revista pessoal encontraram 03 porções de pasta base de cocaína com o apelante e, posteriormente, dentro da residência apreenderam mais 24 pinos de cocaína em uma caixa. Por fim, salientou que depois da abordagem soube que o apelante é perigoso, faccionado e havia acabado de chegar do Rio de Janeiro para comandar o tráfico no bairro (mídia id. 270571392).

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, permitem concluir que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substância ilícita para fins de comercialização, o que caracteriza o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Conforme já mencionado, as divergências existentes nas versões apresentadas pelo réu e sua companheira, chocam com o depoimento coerente do agente policial e não há indícios de que o PM
Thiago

nutria qualquer parcialidade ou desafeto com relação ao apelante, tanto que mencionou saber do histórico criminal e periculosidade do acusado apenas após a abordagem.

Pontua-se, ainda, que o modo de acondicionamento das drogas, separadas em 03 porções embaladas tipo
“trouxas”
e em 24 porções conservadas em tubos plásticos, cônicos e tampados, conforme descrito no laudo pericial (id. 270570372), a natureza (cocaína) e a quantidade (17,46 g), convergem para a conclusão de que os produtos apreendidos possuíam a finalidade e objetivo comercial.

Desse modo, a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente a dois dos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 07 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 encontra-se devidamente respaldada pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade

e

nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Wender Johnata Teles
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025